Tribunal: TJDFT
Processo: 0742992-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0742992-28.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MANOEL HONORIO FILHO (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: MARIA JOSE DE FREITAS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Nos termos do art. 1037, § 11 do CPC, intimem-se a parte recorrida sobre o requerimento a que se refere o § 9o, no prazo de 5 (cinco) dias. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 7 de novembro de 2022